Tribunal: STF
Processo: ARE 1581822
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA CONTRARIEDADE A EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOVAS. IMPROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, sustentando que a condenação do requerente seria contrária à evidência dos autos. O requerente já havia proposto revisão criminal anterior com os mesmos argumentos, tendo o pedido sido julgado improcedente.



    2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos apresentados pelo requerente no incidente de justificação criminal caracterizam novas provas de inocência aptas a justificar a revisão da condenação



    3. A revisão criminal tem caráter excepcional e somente pode ser admitida quando demonstrada a ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.



    4. A apresentação de depoimentos tardios, prestados mais de quatorze anos após os fatos, não caracteriza prova substancialmente nova capaz de desconstituir a coisa julgada.



    5. O Superior Tribunal de Justiça entende que a revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para simples reexame de provas já analisadas no julgamento originário.



    6. O acórdão condenatório baseou-se em prova idônea e amplamente analisada em sede recursal, não havendo demonstração de erro judiciário ou de nulidade insanável que justifique a desconstituição da decisão transitada em julgado.



    7. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.



    Tese de julgamento:



    "1. A revisão criminal não se presta ao reexame de provas já valoradas no processo originário, salvo se demonstrada a existência de novas provas substancialmente capazes de afastar a responsabilidade penal do condenado." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.443.970/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 4/2/2020, DJe 11/2/2020; STJ, RHC n. 152.297/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 30/09/2021; TJGO, Revisão Criminal 5070275-23.2024.8.09.0000, Rel. Des. Alexandre Bizzotto, Seção Criminal, julgado em 08/07/2024, DJe 08/07/2024.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente